Tribunal: TJDFT
Processo: 0747038-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747038-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLAVIO ALBERTO MAROUELLI, SEE DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, SIMONE DE SOUSA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão ID. 215639150 nos autos de cumprimento de sentença n.o 0003041-83.2012.8.07.0001, que indeferiu o pedido de novas pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (ID. 65829140), em suma, o credor agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo. Aduz que requereu as pesquisas pelos sistemas INFOJUD e SISBAJUD em decorrência do lapso temporal e menciona que a última pesquisa realizada nos autos referente ao SISBAJUD foi novembro de 2020 e ao INFOJUD, em fevereiro de 2021. Alega que o fato de diligências anteriores terem sido infrutíferas não pode ser utilizado como obstáculo permanente para novas tentativas, especialmente considerando -se o lapso temporal significativo desde a última pesquisa. Argumenta que as pesquisas realizadas via sistemas convencionais representam uma ferramenta moderna e eficaz de localização de bens, sendo menos onerosa e mais célere do que outras formas de execução. Ao final, requer seja recebido o agravo de instrumento no efeito suspensivo; e no mérito, que seja dado provimento ao recurso para realizar novas pesquisas via INFOJUD e SISBAJUD. Preparo regular (IDs. 65829143 e 65829144). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de “evitar a extinção prematura da execução e assegurar os direitos do Agravante”. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Oportuno consignar que compulsando os autos originários, verifica-se que consta a citação da 2.a agravada, SEE DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME, em ID. 31040307 (pág. 10) e a citação da 3.a agravada, SIMONE DE SOUSA FEITOSA, em ID. 31040398 (pág. 11). Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal, observando – no que toca a parte ré revel - o disposto no art. 346 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora